Tribunal: TJMT
Processo: 0000305-93.2018.8.11.0026
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000305-93.2018.8.11.0026
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO VICTOR GOMES DA SILVA - CPF: 060.819.811-00 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU, COM FULCRO NO ART. 89, §5.º, DA LEI N.º 9.099/95 –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– ALMEJADA A CASSAÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE, COM A SUBSEQUENTE REVOGAÇÃO DO
SURSIS
PROCESSUAL E RETOMADA DO TRÂMITE DA AÇÃO PENAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ADIMPLÊNCIA INTEGRAL DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS NÃO CONSTATADA – REITERADOS DESCUMPRIMENTOS AFERIDOS NESTES AUTOS – MERO DECURSO DO PERÍODO DE PROVA, SEM REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO, QUE NÃO ENSEJA
IPSO FACTO
A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA DESPENALIZADORA APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO PROBATÓRIO – PRECEDENTES – SENTENÇA CASSADA – REVOGAÇÃO DO
SURSIS
PROCESSUAL E RETOMADA DA AÇÃO PENAL QUE ESBARRAM NOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E ACARRETAM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIA AO JUÍZO
A QUO
.

1.

Nos termos do art. 89, §4.º, da Lei n.º 9.099/1995, o descumprimento sucessivo e reiterado das obrigações impostas para a suspensão condicional do processo constitui causa idônea e capaz de dar azo à revogação do benefício, cuja rescisão pode ser declarada mesmo após o término do período probatório, desde que os fatos que a ensejaram tenham ocorrido durante a sua vigência, de modo que o mero decurso do prazo de prova, sem o cumprimento integral das respectivas obrigações, não redundará em extinção automática da punibilidade do agente. Precedentes.

2.

É cabível, pois, a cassação da sentença que extinguiu a punibilidade do recorrido, sem, porém, prover a insurgência ministerial voltada à revogação imediata do
sursis
e à retomada da ação penal, sob pena de se incorrer em supressão de instância e violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, devendo o juízo
a quo
, antes, oportunizar ao beneficiado justificar-se sobre os descumprimentos noticiados nestes autos, para, só então, decidir a respeito da rescisão do benefício e prosseguimento do trâmite processual.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido, com determinação de providência ao juízo
a quo
.

RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO:

JOÃO VICTOR GOMES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT nos autos da ação penal n.º 305-93.2018.8.11.0026 – código 65444, na qual,
com fulcro no
art. 89, §5.º, da Lei n.º 9.099/1995
,

declarou-se a extinção da punibilidade

do réu
JOÃO VICTOR GOMES DA SILVA
, originariamente denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 306 da Lei n.º 9.503/1997 [embriaguez ao volante].

Nas razões recursais disponíveis no ID 125634269, o recorrente pretende a
cassação da sentença que extinguiu a punibilidade

do agente e a
revogação da suspensão condicional do processo
, com o subsequente
prosseguimento da ação penal
, sob o argumento de que, a despeito do transcurso e do encerramento do prazo probatório de 02 (dois) anos acordado pelas partes, o acusado descumpriu as condições preestabelecidas para o benefício durante a vigência do referido período de prova.

Em contrarrazões disponíveis no ID 125634273, o recorrido rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao
stricto sensu
, alegando que cumpriu substancialmente as condições que lhe foram impostas.

Na fase do art. 589 do CPP, o MM. Magistrado
a quo
manteve a decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 125634274.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 126440166, opinou pelo
provimento
do recurso ministerial
.

É o Relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta.

VO T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

Verte dos autos que o recorrido foi denunciado como incurso nas penas do delito previsto no
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
[embriaguez ao volante] porque, no dia 30/09/2017, por volta das 16h00min, em via pública na Comarca de Arenápolis/MT, foi abordado pela guarnição da Polícia Militar enquanto, em tese, conduzia o veículo automotor
VW Gol
, de placas JYT 3726, com a capacidade psicomotora alterada em razão de forte influência de álcool (ID 125634261 - Pág. 1/2).

Outrossim, ressai do caderno processual que, ao oferecer a denúncia,
o
Parquet
propôs ao acusado a suspensão condicional do processo
, nos termos do
art. 89,
caput
, da Lei n.º 9.099/1995
(ID 125634261 - Pág. 48/49), após o que, em
22/05/2019
, foi realizada a audiência perante a autoridade judiciária, oportunidade em que
o réu aceitou o benefício e, por conseguinte, a tramitação do feito foi suspensa por 02 (dois) anos
, com previsão de término do período de prova em
maio de 2021
,
mediante o cumprimento de determinadas condições por parte do increpado
, dentre as quais o
comparecimento mensal em juízo
, sob pena de revogação da benesse, conforme se extrai da ata da solenidade:

“Fica o acusado
advertido de que o descumprimento de quaisquer das condições abaixo descritas
ou a nova acusação de cometimento de crime ou contravenção
acarretará a revogação da suspensão
(art. 89, §§ 3º e 4º da Lei 9.099/95). 1) Proibição de frequentar boates, bares e prostíbulos. 2) Proibição de se ausentar da Comarca por mais de 08 (oito) dias, sem prévia autorização judicial.
3)
Comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades
.
4) Perda da fiança já paga em favor do Conselho da Comunidade de Arenápolis, com objetivo de construir camas de concreto para a cadeia pública de Arenápolis/MT.
DEFIRO
o requerimento de
suspensão condicional do processo, por 02 (dois) anos
, conforme proposta pelo representante do Ministério Público, aceita nesta solenidade pelo denunciado João Victor Gomes da Silva. Decorrido o
prazo de suspensão, que se iniciará a partir do mês de maio/2019 e se findará em maio/2021, desde que devidamente cumpridas as condições
(...)”.
(ID 125634261 - Pág. 63/65) – Destaquei.

Desta feita, tem-se que o beneficiário do
sursis
processual
fez-se presente em juízo para cumprir com a obrigação de comparecimento periódico nos 06 (seis) meses subsequentes ao acordo entabulado entre as partes
, especificamente em
junho
,
julho
,
agosto
,
setembro
,
outubro
,
novembro
do ano de
2019
, consoante se infere das certidões coligidas no ID 125634261 - Pág. 68/78.

Posteriormente, à míngua de novas certidões nos autos a atestar o comparecimento do réu em juízo, em
12/08/2020
,
ainda durante o período de prova
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
requereu fosse certificado pela Secretaria da Vara se o acusado vinha adimplindo para com as suas obrigações e, em caso de inadimplência, fosse designada a audiência de justificação para ouvir os motivos de eventuais faltas.

Nos termos requeridos pelo
Parquet
,
“Dessa forma,
requer o Ministério Púbico seja designada audiência de justificação, intimando-se o acusado, para presentar justificativa, quanto ao não comparecimento
ou seja aguardado o prazo de dois anos, caso esteja comparecendo regularmente. Arenápolis/MT, 12 de agosto de 2020”
. (
Sic –
ID 125634261 - Pág. 83/84) – Negritei.

Após a expiração do prazo probatório da suspensão processual
, não obstante a
pendência de análise do aludido requerimento ministerial
,
sem a prévia oitiva da Promotoria de Justiça
, em
18/11/2021
, o juízo
a quo
proferiu a sentença recorrida, mediante a qual
declarou extinta a punibilidade do réu
, com arrimo no
art. 89, §5.º, da Lei n.º 9.099/1995
, por entender que restaram cumpridas as condições impostas.

À guisa de contextualização, transcrevo os fundamentos do édito reprochado,
in verbis
:

“O denunciado
JOÃO VICTOR GOMES DA SILVA aceitou a proposta de suspensão condicional do processo, prevista no artigo 89 da Lei 9.099/95
. Ultrapassado o período de prova, vieram-me conclusos. É o breve relatório. Decido.
Ultrapassado o período de prova e, uma vez cumpridas as condições do sursis

processual, com fundamento no parágrafo 5º, do art. 89, da Lei 9.099/95, declaro extinta a punibilidade do acusado
, já qualificado nos autos. Intimem-se o MP e a Defesa técnica, dispensando-se a intimação pessoal do denunciado, nos termos da CNGC. Providencie-se a liberação do valor referente à perda fiança em favor do Conselho da Comunidade de Arenápolis. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE com as cautelas e baixas de praxe. Cumpra-se”.
(ID 125634263) – Destaquei.

Com a devida vênia,
obrou em equívoco

o d. juízo da instância singela
, impondo-se prover parcialmente a insurgência acusatória, com a subsequente
cassação do r. provimento jurisdicional monocrático
.

Isto porque, em que pese o entendimento do sentenciante no sentido de que as obrigações impostas ao acusado foram devidamente cumpridas, ao perscrutar os autos, vejo que, após ser beneficiado com o
sursis
,
o increpado compareceu em juízo apenas nos 06 (seis) primeiros meses após o acordo
, de junho a novembro de 2019
(ID 125634261 - Pág. 68/78).

A propósito, há certidão nos autos confeccionada posteriormente ao término do período de prova, a pedido do
Parquet
, a qual atesta que,
além dos comparecimentos referidos acima,
inexistem outras certidões de comparecimento na Secretaria pendentes de serem juntadas aos autos
:

“Certifico que
foram realizadas buscas de Certidões de Comparecimento faltantes e não existe nenhuma pendente de juntada do Réu João Victor Gomes da Silva na secretaria deste juízo
”
. (ID 125634262) – Sublinhei.

É possível concluir, portanto, ao contrário do que sustenta o ora insurgente em suas razões recursais, que este
descumpriu
substancialmente
a obrigação de comparecimento periódico em juízo
,
deixando de adimplir com 18 (dezoito) dos 24 (vinte e quatro) meses previamente avençados

em audiência
.

Oportunamente, friso não ignorar as alegações defensivas de que as faltas se deveriam à
suspensão das atividades presenciais no fórum da comarca de origem
, como meio de combate à disseminação da doença causada pelo novo
coronavírus
, entretanto,
a priori
, tal argumento não basta para justificar as inadimplências do recorrido.

Isto porque, o fechamento das portas do Poder Judiciário de Mato Grosso, enquanto medida de enfrentamento à pandemia da COVID-19, foi inicialmente decretado por força da Portaria-Conjunta n.º 249, de
18/03/2020
, ao passo que
o recorrido já não vinha comparecendo em juízo para informar as suas atividades e atualizar os seus dados cadastrais desde dezembro de 2019
,
sem que tenha haja qualquer justificativa nos autos para os descumprimentos em
dezembro
de
2019
,
janeiro
e
fevereiro
de
2020
.

Igualmente, o recesso forense anual, em 2019, teve início no dia
20/12/2019
, de modo que, em dezembro,
nada impediu que o increpado se dirigisse à Secretaria da Vara nas quase três semanas que antecederam o hiato das atividades judiciárias
, a fim de
cumprir o requisito da medida despenalizadora na qual ele era o principal interessado
.

Além disso, mesmo durante o recesso, as unidades judiciárias devem funcionar, ainda que em horário reduzido, no regime de plantão, de modo que, acaso o réu efetivamente quisesse cumprir a condição do
sursis
, o seu comparecimento poderia ser certificado nesses termos.

Assim sendo, a toda evidência, o
fundamento fático
invocado na sentença impugnada, de que o beneficiário executou todas as obrigações que lhe foram impostas como condição do
sursis
,
não corresponde à realidade processual
.

Neste ponto, cumpre discorrer também sobre o
fundamento jurídico
conjurado pelo juízo
a quo
para declarar a extinção da punibilidade do recorrido, isto é, o
art. 89, §5.º, da Lei n.º 9.099/1995
, o qual preceitua que,
“Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a punibilidade”
.

A literalidade do referido dispositivo legal deu azo à certa discussão na doutrina e na jurisprudência pátrias, na qual uma corrente minoritária defendia que,
com o puro e simples encerramento do período de prova, sem revogação da medida despenalizadora nesse ínterim, a punibilidade do réu seria automaticamente extinta, competindo ao juiz apenas declarar tal situação.

Em contrapartida, a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal firmou-se
“no sentido de que
o benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado mesmo após o período de prova, desde que motivado por fatos ocorridos até o seu término
”
. (STF – AP 512 AgR – Relator: Ministro Ayres Britto – Órgão julgador: Tribunal Pleno – Julgamento: 15/03/2012 – Publicação: 20/04/2012) – Negritei.

Da mesma forma, ao tratar do tema no Recurso Especial n.º 1.498.034/RS, julgado sob a égide dos recursos representativos de controvérsia, sob relatoria do eminente Min. Rogerio Schietti Cruz, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
fixou a tese
segundo a qual
“Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo,
o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência
”
. (REsp n. 1.498.034/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 25/11/2015, DJe de 2/12/2015.) – Destaquei.

Subsequentemente, ao julgar o HC 346104/RS, o mesmo Tribunal da Cidadania posicionou-se no sentido de que a jurisprudência daquela Corte já estava consolidada quanto à
possibilidade da revogação do
sursis
após o decurso do período de prova
,
desde que o fato que a ensejou tenha ocorrido antes do término de tal lapso temporal
, exatamente como se dá na presente hipótese, tal qual se depreende do aludido julgado:

“
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que o benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado após o período de prova, desde que o fato que a ensejou tenha ocorrido antes do término de tal lapso temporal. Precedentes
”
(HC 346104/RS, Relator: Min. RIBEIRO DANTAS – QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 12/04/2016, Data da Publicação/Fonte: DJe 26/04/2016). – Grifei.

Idêntico é o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. TJMT:

“‘Da exegese do § 4º do art. 89 da Lei n. 9.099/1995 (‘a suspensão
poderá ser revogada

se o acusado vier a
ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou
descumprir qualquer outra condição imposta’),
constata-se ser

viável a revogação da suspensão condicional do processo ante o descumprimento, durante o período de prova, de condição imposta, mesmo após o fim do prazo legal
’
”
. (EIN 94337/2016, Relator: DES. MARCOS MACHADO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data do Julgamento: 03/11/2016, Data da Publicação no DJe: 14/11/2016). Grifei.

Convém registrar, ainda, que o
Enunciado 123 do FONAJE
– Fórum Nacional dos Juizados Especiais segue a mesma linha da jurisprudência consolidada, ao afirmar:
“O mero
decurso do prazo da suspensão condicional
do processo
sem o cumprimento integral das condições
impostas em juízo
não redundará em extinção automática da punibilidade do agente
”
.

Significa dizer que o término do período de prova, sem revogação do
sursis
na vigência desse prazo, não implica automaticamente no cumprimento das condições impostas ao agente, notadamente se demonstrado o descumprimento destas no curso do prazo acordado entre as partes, tal como apontou o
Parquet

in casu
.

Assim, se o recorrido não adimpliu com a totalidade das condições da suspensão condicional que lhe foram impostas,
mostra-se de rigor anular a sentença que declarou extinta a sua punibilidade por cumprimento integral das obrigações do
sursis

processual
.

Por outro lado, deve ser
desprovido, em parte, o recurso ministerial
, especificamente no que concerne ao pedido de
imediata revogação da suspensão condicional do processo
e consequente
retomada do trâmite da ação penal
, na medida em que
não foi oportunizado ao réu apresentar-se em audiência e dar as suas justificar-se pelas faltas registradas nesses autos
, de modo que a rescisão do benefício, no atual momento,
violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa
.

Ademais, a cassação da decisão extintiva de punibilidade não implica necessariamente na revogação do
sursis
e prosseguimento da persecução penal, pois, de acordo com a classificação doutrinária,
a hipótese de revogação da suspensão condicional do processo

prevista no §4.º do art. 89 da Lei n.º 9.099/95 –
“
A suspensão
poderá
ser revogada
se o acusado
vier a ser processado,
no curso do prazo
, por contravenção, ou
descumprir qualquer outra condição imposta
” –, possui
natureza facultativa
, a exigir do julgador o exercício do seu livre convencimento, ponderando com razoabilidade a opção de revigorar o trâmite regular do processo frente a gravidade da falta cometida e a postura adotada pelo réu ao longo de todo o período de prova; ou seja, a revogação da medida despenalizadora, neste grau recursal,
implicaria também em indevida supressão de instância
.

Destarte, com o fito assegurar os axiomas de índole constitucional mencionados, o caso em exame comportará designação de
nova audiência de justificação
, a possibilitar que o recorrido explique o porquê de não ter cumprido integralmente a obrigação de comparecimento mensal em juízo durante o período probatório.

Em situações semelhantes, não tem decido de maneira diversa este e. Sodalício Estadual:

“2. Conforme a tese fixada pela Corte da Cidadania no julgamento do REsp n.º 1.498.034/RS e assimilada por este e. Tribunal de Justiça no acórdão dos Embargos Infringentes n.º 94337/2016,
se descumpridas as condições impostas para a suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o período de prova, desde que o fato que ensejou a revogação tenha ocorrido durante sua vigência; afinal, o mero decurso do prazo da sursis sem o cumprimento integral das condições impostas em juízo não redundará em extinção automática da punibilidade do agente
.
3.
Cabível a anulação da decisão extintiva da punibilidade do recorrido, mas sem o automático prosseguimento da ação penal – tal qual requerido pelo Ministério Público, devendo a MM.ª Juíza a quo primeiro designar audiência possibilitando ao beneficiado justificar o noticiado descumprimento das condições impostas, para só então decidir a respeito do retorno do trâmite processual
”.
(N.U 0000179-61.2017.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

“2.
Nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 89 da Lei n. 9.099/95, o fato de os recorridos descumprirem qualquer das condições que foram estabelecidas aos dois durante o período de prova são causas de revogação do benefício, cujo cancelamento pode ser declarado mesmo depois de expirado o período de prova
. Precedentes do STJ e do STF. Na espécie,
os pedidos do Ministério Público visando a revogação do sursis processual e o prosseguimento da ação penal não podem ser examinados nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância, devendo a autoridade judiciária de primeiro grau analisá-los, depois que possibilitar que os recorridos justifiquem o descumprimento das condições que foram impostas aos dois no período de prova
. Preliminar rejeitada. Recurso provido em parte”.
(N.U 0000021-41.2016.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço
do recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e,
no mérito
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de cassar a decisão que extinguiu a punibilidade do recorrido
JOÃO VICTOR GOMES DA SILVA
nos autos da ação penal n.º
305-93.2018.8.11.0026 – código 65444 e
determinar
ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT que designe e realize
audiência de justificação
, na qual o réu poderá explicar os noticiados descumprimentos das medidas condicionantes da suspensão do processo, para, então, decidir o julgador singular a respeito da revogação do benefício despenalizador e prosseguimento ou não do trâmite da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022